Tribunal: TJSP
Processo: 2015108-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação indenizatória – Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau por equidade – Possibilidade – Verba honorária fixada com modicidade, e proporcional à complexidade da causa – Recurso não provido.